Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral oriunda de cobrança administrativa de débito. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil e a condenação por danos morais exige a demonstração da prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Ausente apontamento nos serviços de proteção ao crédito, a simples cobrança administrativa de débito, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor. A pretensão do autor se restringe à reparação por dano moral, apenas, motivada por nova cobrança administrativa de débito que já foi discutido em juízo (0701561-68.2018.8.07.0017), e em cujo processo a parte deverá postular eventual descumprimento dos provimentos fixados na sentença, mormente sobre a inexigibilidade do débito e/ou restrição creditícia. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora se concede.
E